Tribunal: TJSP
Processo: 0001192-50.2016.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Furtos simples – art. 155, caput c.c. art. 14, II, ambos do CP. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Autoria, materialidade e dolo comprovados – Robusto conjunto de provas – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o réu ou que sustentasse suas alegações que se mostraram inverossímeis. Recurso do Ministério Público para condenar o

Ementa:
Furtos simples – art. 155, caput c.c. art. 14, II, ambos do CP. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Autoria, materialidade e dolo comprovados – Robusto conjunto de provas – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o réu ou que sustentasse suas alegações que se mostraram inverossímeis. Recurso do Ministério Público para condenar o réu nos termos da denúncia: Necessidade – Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, não é possível dizer que a tentativa violenta de arrebatamento do celular da ofendida, segurando com força o braço dela (como ela mesma afirmou), bem como a intimidando com palavras ("perdeu moça"), não é suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157 - Não é necessário que haja lesão corporal para caracterizar o crime do art. 157, do CP, bastando que a violência fique comprovada, conforme ocorreu no caso dos autos. Pena-base fixada no mínimo legal – Inexistência de atenuante ou agravante - Diminuição pela tentativa que deve ser aplicada em grau intermediário, tendo em vista iter criminis percorrido pelo réu - Regime fechado estabelecido para início de cumprimento de pena, uma vez que medida mais branda seria insuficiente para a repreensão do ilícito penal – Afastada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos por expresso impedimento legal – Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000163811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001192-50.2016.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado HENRIQUE MENDONÇA OLIVEIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para
condenar HENRIQUE MENDONÇA OLIVEIRA por ter infringido o previsto no
artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 02 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 05
dias-multa, no valor mínimo legal.Comunique-se ao Juízo das Execuções.Após o
trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537
Apelante/Apelado: Henrique Mendonça Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 27219
Furtos simples art. 155, caput c.c. art. 14, II, ambos do
CP. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição

Impossibilidade

Autoria,
materialidade
e
dolo
comprovados Robusto conjunto de provas Defesa que
não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para
inocentar o réu ou que sustentasse suas alegações que se
mostraram inverossímeis. Recurso do Ministério Público
para condenar o réu nos termos da denúncia: Necessidade
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, não é
possível dizer que a tentativa violenta de arrebatamento do
celular da ofendida, segurando com força o braço dela
(como ela mesma afirmou), bem como a intimidando com
palavras (“perdeu moça”), não é suficiente para concretizar
a violência exigida pelo tipo legal de roubo. A violência
não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o
crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo
157 - Não é necessário que haja lesão corporal para
caracterizar o crime do art. 157, do CP, bastando que a
violência fique comprovada, conforme ocorreu no caso dos
autos. Pena-base fixada no mínimo legal Inexistência de
atenuante ou agravante - Diminuição pela tentativa que
deve ser aplicada em grau intermediário, tendo em vista
iter criminis percorrido pelo réu - Regime fechado
estabelecido para início de cumprimento de pena, uma vez
que medida mais branda seria insuficiente para a
repreensão do ilícito penal Afastada a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos por expresso
impedimento legal
Recurso ministerial parcialmente
provido e recurso defensivo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
3
Vistos
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que HENRIQUE MENDONÇA OLIVEIRA foi
condenado como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c com artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 04 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 03 dias-multa, no
piso, sendo a pena corporal substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade (fls. 264/268).
Inconformado,
recorre
o
representante do Ministério Público, postulando a condenação do réu
pelo crime de roubo tentado, conforme descrito na denúncia, devendo,
ainda, a redução pela tentativa ser aplicada no mínimo legal (fls.
284/295).
Também
recorre
a
Defesa,
buscando, em suma, a absolvição do réu por insuficiência de provas
(fls. 302/305).
Contra-arrazoados
os
recursos
(fls. 298/301 e 309/317), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
4
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo provimento do apelo ministerial apenas (fls.
323/333).
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que, no
dia 29 de agosto de 2016, por volta das 18h48min, na Rua Adelina
Salvatore Bassoli, altura do numeral 147, bairro Centro, cidade e
comarca de São Bernardo do Campo, o acusado tentou subtrair, para si,
mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da marca
Apple, modelo Iphone 05, pertencente à vítima Franciele Patrícia
Daniel, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Segundo
se
apurou,
nas
circunstâncias acima mencionadas, a vítima caminhava pela via pública
segurando seu aparelho celular, quando o acusado a surpreendeu,
agarrando com força e violência sua mão para se apoderar do objeto.
A ofendida, resistindo à ação
criminosa, não soltou seu aparelho, oportunidade em que o acusado, de
maneira intimidadora, lhe disse: “perdeu, perdeu!”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
5
Ato contínuo, a vítima começou a
gritar, chamando a atenção dos moradores, transeuntes e do vigilante.
Assim, o acusado se evadiu a pé.
As testemunhas Juarez Mesquita
de Jesus e Michael Gafforelli, respectivamente vigilante e morador da
rua onde ocorreu o delito, seguiram ao encalço do acusado e lograram
êxito em detê-lo.
A Guarda Civil Municipal foi
acionada, prendeu o acusado em flagrante delito e o conduziu à
Delegacia de Polícia, onde ele foi reconhecido pela vítima e
testemunhas.
O crime de roubo apenas não se
consumou em virtude da reação defensiva da ofendida, que segurou
fortemente seu aparelho celular, impedindo a subtração, e do eficaz
auxílio das testemunhas.
Dito
isto,
devidamente
processado, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, tendo
sido desclassificada a conduta imputada ao réu na denúncia, para o
crime de furto, o que deve ser alterado, pois razão assiste à acusação
neste ponto, como será visto, adiantando-se o consequente
improvimento do recurso defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
6
A
materialidade
restou
comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 03/10),
do Boletim de Ocorrência (fls. 12/15), do Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 16 e 17), dos Autos de Reconhecimento (fls. 18, 19 e
20), bem como pelas demais provas colhidas durante a instrução
criminal.
Ao
ser
interrogado
extrajudicialmente, o ora acusado preferiu não se manifestar (fls. 10). Já
em juízo, negou os fatos. Disse que voltava de uma partida de futebol e,
ao avistar a vítima, imaginou que se tratava de uma amiga. Então,
resolveu fazer uma brincadeira e a abordou. Quando percebeu que havia
cometido um equivoco, a ofendida já estava gritando, o que chamou a
atenção de populares (mídia digital).
Ocorre que a versão exculpatória
apresentada pelo acusado somente em juízo, não convence, pois, além
de inverossímil, restou isolada diante do conjunto de provas carreado
aos autos em seu desfavor, senão vejamos.
A vítima Franciele Patrícia Daniel
disse que, na data dos fatos, tinha acabado de entrar na rua de sua casa
quando foi surpreendida pelo acusado tentando puxar o celular que
estava em suas mãos. Esclareceu ter visto a sombra do indivíduo, sendo
que logo em seguida ele puxou seu braço e falou “perdeu moça”. A
declarante informou que segurou o celular e passou a gritar por socorro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
7
impedindo a subtração, pois vizinhos começaram a sair na rua, tendo o
meliante corrido sentido Avenida Redenção. Afirmou que o acusado foi
detido próximo ao cemitério por vizinhos e vigilantes da rua, ocasião
em que foi até o local e o reconheceu como autor do crime. Alegou que
o réu apertou com muita força o seu braço, mas não chegou a machucar,
pois fez força ao contrário. Informou, ainda, que o réu puxou o braço
esquerdo e apertou o braço direito para que soltasse o aparelho celular.
Alegou que o réu fez isso para que perdesse a força e soltasse o celular
(mídia digital).
Nesses crimes, que são marcados
pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pela ofendida têm
extrema relevância, mormente quando não conhece o acusado ou não
tem nada contra ele, não revelando, portanto, interesse em incriminá-lo
falsamente.
Assim, não há nenhuma razão
para invalidar o depoimento da vítima, pois não se observa no presente
caso, qualquer intenção deliberada em prejudicar o acusado, pessoa que
sequer conhecia.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
8
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
O guarda civil municipal Flávio
Henrique Morais narrou, sob o crivo do contraditório, que, na data dos
fatos, foi acionado pela Central de Comunicação para comparecer ao
local dos acontecimentos. Chegando à localidade, deparou-se com o réu
imobilizado por populares, o qual era acusado da prática de roubo.
Conduziu Henrique ao Distrito Policial, onde manteve contato com a
vítima (mídia digital).
A testemunha Juarez Mesquita de
Jesus afirmou que realizava rondas pelo local dos fatos, quando
presenciou o acusado tentando pegar o celular da vítima. Pensou que
fosse uma briga de casal, pois Henrique puxava a bolsa da ofendida. Em
certo momento, o réu empreendeu fuga do local, sendo que o depoente
aproximou-se e a ofendida lhe informou que o acusado havia tentado
assaltá-la. Saiu no seu encalço, logrando êxito em capturá-lo. Na
sequência, acionou a Polícia (mídia digital).
Mauricio Bulcão Fernandes, sob o
crivo do contraditório, declarou que não presenciou os fatos. É pastor na
igreja que os familiares do réu frequentam, sendo que Henrique contou-
lhe que estava em estado de confusão mental quando praticou a ação
(mídia digital).
Pois bem, diante do que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
9
narrado é evidente a autoria do crime, bem como o dolo do réu, apesar
dos esforços defensivos.
Ressalta-se que o ora acusado não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da
condenação ou que sustentasse sua alegação de que teria confundido a
vítima com uma amiga e quis fazer uma “brincadeira”.
Aliás, não se pode esquecer de
que Henrique não se manifestou na fase administrativa, o que não o
beneficia, pois é de se estranhar este comportamento de uma pessoa que
se diz inocente. Ao invés, aquele que é injustamente acusado procura
demonstrar, exaustivamente, sua honradez. Mesmo sendo direito
constitucional a pessoa permanecer em silêncio, este apenas significa
que a versão defensiva ainda não estava apta a confrontar a realidade
dos fatos, como no presente caso, pois se fosse verdadeira a narrativa
prestada em juízo não haveria razão para ela não ter sido apresentada
desde logo, perante a autoridade policial.
Sobre o assunto:
Revela notar que a prova do fato
criminoso não constituiu somente no testemunho dos policiais; o
primeiro indício que se elevou dos autos, poderoso a abafar os
protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se resistiu, na fase do
inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade policial a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
10
respeito da grave imputação de que era argüido, nisso mesmo deu a
conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as
forças injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu
desfechou o órgão do Ministério Publico. Segundo aquilo do
jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa,
mas também não nega ( ́Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum
est non negare ́). Ainda: ́Muito embora o silêncio do interrogando seja
uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e
acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional ́(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José
Habice). (Apelação Criminal 993.05.01105-4, TJSP, 5a Câmara de
Direito Criminal, rel. Carlos Biasotti, julgado em: 25/06/09).
Passo
outro,
demonstrada
a
autoria do crime e a forma agressiva com a qual o réu agiu perante a
ofendida, o recurso do Ministério Público merece ser provido para
condenar o acusado pela prática do crime de roubo.
O tipo penal do furto é bem claro,
prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação)
contra a pessoa, enquanto o tipo de roubo inclui tal figura.
Logo,
em
que
pese
o
entendimento do MM. Juízo a quo, não é possível dizer que a tentativa
violenta de arrebatamento do celular da ofendida, segurando com força
o braço dela (como ela mesma afirmou), bem como a intimidando com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
11
palavras (“perdeu moça”), não é suficiente para concretizar a violência
exigida pelo tipo legal de roubo. A violência não tem graus ou espécies:
estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o
previsto no artigo 157.
Nesse sentido:
“CRIME
DE
ROUBO
PARA
FURTO. ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO
DAVÍTIMA. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. (...). 1. As instâncias ordinárias, após procederem ao cotejo do
conjunto probatório, formaram seu livre convencimento, concluindo pela
ocorrência de violência, na espécie, por se tratar de hipótese de arrebatamento
de objeto junto ao corpo da vítima, caracterizando vias de fato, situação em
que se mostra despicienda a ocorrência de lesão corporal. Precedentes.” (HC.
2009/0104205-5. STJ.Quinta Turma. Rel. Ministra LAURITA VAZ. D.F.
01/09/2011).
Dessa forma, estando comprovada
a vinculação entre a violência e o resultado pretendido pelo acusado, o
mesmo deve ser condenado pelo crime de roubo tentado.
Este também é o entendimento
adotado pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
12
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
DE
ROUBO
PARA
FURTO.
EMPREGO
DE
VIOLÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. RECURSO PROVIDO.1.
Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de grave ameaça ou
violência contra a vítima. Não se exige, para a caracterização do tipo penal,
que a violência cause lesão corporal leve, restando tipificado o crime se
houver vias de fato. Precedentes.2. Recurso provido.” (STJ. REsp 1158851 /
MG. Relatora Ministra Laurita Vaz. T5 - Quinta Turma. 26/10/2010).
Ademais, como bem ressaltado
pelo d. Procurador de Justiça: “Destaca-se, além disso, que o crime de
furto, pelo qual a condenação foi decretada em primeira instância,
pressupõe a atuação do algoz em momento de vigilância inexistente ou
diminuída, o que não se verifica no caso destes autos, pois a ofendida
permanecia plenamente atenta à sua posse e o apelante não atuou no
sentido de atenuar ou retirar a atenção, senão com o objetivo de subtrair
o bem compulsoriamente.”.
E ainda, ressalta-se que conforme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
Caracteriza-se crime de roubo com
violência quando são arrancados da vítima objetos presos a seu corpo, ainda quando
esse arrebatamento se faça por ação rápida e sem que haja necessariamente lesão
corporal. (RE 115.647-3, 1a Turma a, j. 13.12.88, Rel. Min. MOREIRA ALVES, RT
647/382).
A propósito é pertinente a lição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
13
JULIO FABBRINI MIRABETE, pois, “no roubo, como no furto, a
conduta é subtrair (tirar) a coisa móvel alheia, mas naquele é necessário
que o agente se utilize de violência (lesões corporais ou vias de fato),
grave ameaça ou de qualquer outro meio que reduza a possibilidade de
resistência do sujeito passivo. A violência, grave ameaça ou esse outro
meio devem ser anteriores ou concomitantes com a subtração; se forem
posteriores, ocorrerá roubo impróprio. Não é necessário que da
violência resultem lesões corporais à vítima: um empurrão, uma
imobilização por meio de uma 'gravata' etc. configuram a violência”
(Manual de Direito Penal, volume 2, Atlas, 22a edição, 2004, p. 240).
Diante disso, evidente que houve
violência durante a empreitada criminosa.
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da autoria
do crime de roubo.
Passo a dosar as penas, diante da
nova tipificação.
A pena-base deve ser fixada no
mínimo legal de 04 anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa,
no piso.
Após, inexistentes agravantes ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
14
atenuantes.
Na terceira etapa, a causa de
diminuição pela tentativa deve ser aplicada, uma vez que o réu não
consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Entretanto, tendo em vista o “iter
criminis” percorrido, é certo que o acusado chegou a exercer a violência
e intimidar a vítima, porém, foi rapidamente interrompido pela pronta
reação da mesma. Desse modo, entende-se que a fração de redução
dever ser fixada na metade, totalizando a pena de 02 anos de reclusão, e
o pagamento de 05 dias-multa, no piso.
Enfim, o regime inicial deve ser
fixado no fechado, uma vez que é o único previsto para autores de
delito de roubo, inclusive para acusados primários, e para a prevenção e
reprovação de crimes dessa natureza, uma vez que a concessão de
regime diverso do fechado anula a finalidade intimidante da pena,
estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou
grave ameaça à pessoa.
O Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou nestes termos:
“O regime inicial fechado para o
cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à
reprimenda, ainda que se trate de réu primário” ( HC 74.301-3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
15
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2o, I e II do Código Penal 3.
Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a
pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as
circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6.
Inaplicabilidade das Súmulas nos 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada”(HC
84974).
Arrematando-se, é afastada a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante de
expresso impedimento legal.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar HENRIQUE
MENDONÇA OLIVEIRA por ter infringido o previsto no artigo 157,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 02 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 05 dias-multa, no valor mínimo legal.
Comunique-se
ao
Juízo
das
Execuções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001192-50.2016.8.26.0537 -Voto no
16
Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator